Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato verbal. Prova da existência. Indispensável. Ônus da prova do autor. Descumprimento. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu pedido de cobrança da autora e condenou os réus ao pagamento de valores decorrentes de contrato verbal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir definir se a autora comprovou a existência do contrato verbal que alegou ter firmado com os réus e seus termos a fim de que eles sejam condenados ao pagamento dos valores apontados por ela.

III. Razões de decidir
3. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. A comprovação da existência de contrato verbal e dos termos que foram negociados é indispensável para acolhimento de ação de cobrança baseada em alegação de descumprimento de obrigações contratuais.
5. A inconsistência de narrativas, aliada à ausência de provas dos fatos alegados, impede o reconhecimento de contrato verbal entre as partes. Não há como condenar os réus ao pagamento de valor expressivo sem que seja possível verificar quais as obrigações assumidas por eles e seus termos.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Cabe à parte autora da ação de cobrança a comprovação da existência e dos termos de suposto contrato verbal que ela aponta como prova da obrigação cobrada”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, art. 107.
Jurisprudência relevante citada: n/a.